Tribunal: TJES
Processo: 0003421-72.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-06-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. COBRANÇA EM PATAMAR SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei
.

2.
Como é cediço, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não induz, por si só, a qualquer ilegalidade. Deve, portanto, ser aferido no caso concreto se o percentual pactuado destoa em muito da taxa média do mercado, caso em que seria possível declarar sua abusividade.

3.
Assim, a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade.

4.
No caso dos autos, considerando a cédula de crédito bancário nº 1.01913.0001564.18, datada de 11/12/2018, e a taxa de juros aplicada de 3,52% ao mês e 51,46% ao ano, comparada com a média à época apresentada pelo Banco Central do Brasil, qual seja, 1,82% ao mês e 24,68% ao ano – de acordo com a tabela consultada junto ao sítio do Banco Central do Brasil, observa-se que, corroborando com que foi afirmado na r. sentença impugnada, existiu abusividade na cobrança. Isso porque, a jurisprudência nacional, em defesa ao consumidor, aponta um limite para a liberdade na pactuação dos juros remuneratórios, admitindo que os juros não ultrapassem uma vez e meia a taxa média praticada pelo mercado financeiro. In casu, é fácil de se notar que a taxa de juros aplicada pela instituição financeira ultrapassou e muito os parâmetros acima mencionados.

5.
Não obstante a procedência do pedido para reconhecimento da abusividade da cláusula de fixação de juros remuneratórios e sua consequente nulidade, certo é que o percentual entendido como devido (1,82%) se apresenta acima daquele indicado pela autora(1,65%). Por via de consequência, não há que se falar em repetição de indébito, haja vista a necessidade de complemento de pagamento a ser feito pela autora, visando a regularização da obrigação por ela assumida.

6.
Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003421-72.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIANA MOROZINI FREGONASSI

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. COBRANÇA EM PATAMAR SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei
.

2.
Como é cediço, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não induz, por si só, a qualquer ilegalidade. Deve, portanto, ser aferido no caso concreto se o percentual pactuado destoa em muito da taxa média do mercado, caso em que seria possível declarar sua abusividade.

3.
Assim, a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade.

4.
No caso dos autos, considerando a cédula de crédito bancário nº 1.01913.0001564.18, datada de 11/12/2018, e a taxa de juros aplicada de 3,52% ao mês e 51,46% ao ano, comparada com a média à época apresentada pelo Banco Central do Brasil, qual seja, 1,82% ao mês e 24,68% ao ano – de acordo com a tabela consultada junto ao sítio do Banco Central do Brasil, observa-se que, corroborando com que foi afirmado na r. sentença impugnada, existiu abusividade na cobrança. Isso porque, a jurisprudência nacional, em defesa ao consumidor, aponta um limite para a liberdade na pactuação dos juros remuneratórios, admitindo que os juros não ultrapassem uma vez e meia a taxa média praticada pelo mercado financeiro. In casu, é fácil de se notar que a taxa de juros aplicada pela instituição financeira ultrapassou e muito os parâmetros acima mencionados.

5.
Não obstante a procedência do pedido para reconhecimento da abusividade da cláusula de fixação de juros remuneratórios e sua consequente nulidade, certo é que o percentual entendido como devido (1,82%) se apresenta acima daquele indicado pela autora(1,65%). Por via de consequência, não há que se falar em repetição de indébito, haja vista a necessidade de complemento de pagamento a ser feito pela autora, visando a regularização da obrigação por ela assumida.

6.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDIANA MOROZINI FREGONASSI
contra a r. sentença de fls. 112/117 verso, integrada pela decisão de fls. 125/125 verso, proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos por ela formulados na ação consumerista ajuizada em face de
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, para declarar a abusividade da cláusula “F” do contrato de cédula de crédito bancário n° 1.01913.0001564.18, datado de 11/12/2018, objeto da lide e, assim, revisar tal disposição contratual, a fim de que o percentual estabelecido seja adequado a taxa média do mercado (1,82% a.m.).

Na oportunidade, foi julgado improcedente o pedido de repetição de indébito e reconhecido o direito da requerida na compensação das dívidas.

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma do julgado para
(i)
para que seja fixada a taxa dos juros remuneratórios em 1,65 % a.m. e 21,68% a.a., correspondente a taxa média de mercado existente à época da contratação, conforme tese fixada em julgamento de recursos repetitivos no acórdão proferido no REsp 1.112.879/PR, pelo Superior Tribunal de Justiça (TEMA REPETITIVO 234) e
(ii)
para que a ré seja condenada à repetição de indébito, considerado que a Apelante foi cobrada, indevidamente, e pagou a quantia excedente de R$ 385,96 ao recorrido, de modo que faz jus ao ressarcimento em dobro, na importância de R$ 771,92, a ser abatido a título de compensação da dívida.

Contrarrazões apresentadas às fls. 134/141 verso, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDIANA MOROZINI FREGONASSI
contra a r. sentença de fls. 112/117 verso, integrada pela decisão de fls. 125/125 verso, proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos por ela formulados na ação consumerista ajuizada em face de
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, para declarar a abusividade da cláusula “F” do contrato de cédula de crédito bancário n° 1.01913.0001564.18, datado de 11/12/2018, objeto da lide e, assim, revisar tal disposição contratual, a fim de que o percentual estabelecido seja adequado a taxa média do mercado (1,82% a.m.). Na oportunidade, foi julgado improcedente o pedido de repetição de indébito e reconhecido o direito da requerida na compensação das dívidas.

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma do julgado para
(i)
para que seja fixada a taxa dos juros remuneratórios em 1,65% a.m. e 21,68% a.a., correspondente a taxa média de mercado existente à época da contratação, conforme tese fixada em julgamento de recursos repetitivos no acórdão proferido no REsp 1.112.879/PR, pelo Superior Tribunal de Justiça (TEMA REPETITIVO 234) e
(ii)
para que a ré seja condenada à repetição de indébito, considerado que a Apelante foi cobrada, indevidamente, e pagou a quantia excedente de R$ 385,96 ao recorrido, de modo que faz jus ao ressarcimento em dobro, na importância de R$ 771,92, a ser abatido a título de compensação da dívida.

Contrarrazões apresentadas às fls. 134/141 verso, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

Nesse sentido, a Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Compulsando atentamente os autos, entendo não assistir razão à apelante.

Como é cediço, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, representada pela tese firmada no Tema Repetitivo nº 25, tem entendido que a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não induz, por si só, a qualquer ilegalidade.

Deve, portanto, ser aferido no caso concreto se o percentual pactuado destoa em muito da taxa média do mercado, caso em que seria possível declarar sua abusividade.

Neste sentido é o entendimento da Corte Superior, em tese fixada na sistemática dos recursos repetitivos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais
, desde que caracterizada a relação de consumo e que
a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).” (sem grifos e destaques no original).

Assim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, exaustivamente já apreciada por este Egrégio Tribunal, a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade.

Apenas compulsando as particularidades do caso concreto será possível aferir se determinada taxa de juros utilizada é abusiva, sobretudo
levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
.

No caso dos autos, considerando a cédula de crédito bancário nº 1.01913.0001564.18, datada de
11/12/2018,
e a taxa de juros aplicada de
3,52% ao mês
e
51,46% ao ano
,
comparada com a média à época apresentada pelo Banco Central do Brasi
l, qual seja,
1,82% ao mês
e
24,68% ao ano
– de acordo com a tabela consultada junto ao sítio do Banco Central do Brasil, entendo que, corroborando com que foi afirmado na r. sentença impugnada,
existiu abusividade na cobrança
.

Isso porque, a jurisprudência nacional, em defesa ao consumidor, aponta um limite para a liberdade na pactuação dos juros remuneratórios,
admitindo que os juros não ultrapassem uma vez e meia a taxa média
praticada pelo mercado financeiro.

In casu, é fácil de se notar que a taxa de juros aplicada pela instituição financeira ultrapassou e muito os parâmetros acima mencionados.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – MANUTENÇÃO – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES NO CONTRATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A Corte Cidadã tem reverberado o entendimento de que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]” (STJ; AgInt-AREsp 2.386.005; Proc. 2023/0204576-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/11/2023). 2 - Considerando que os juros praticados superam em mais de seis vezes o valor da média de mercado praticada à época, considera-se demonstrada a sua abusividade, o que impõe a manutenção da redução levada a efeito no decisum impugnado. 3 - Na hipótese em testilha, os encargos da sucumbência suportados pela recorrente decorrem da sua parcial derrota na demanda, incidindo, portanto, o caput do art. 86, do CPC, não havendo espaço para aplicação tão somente com base no princípio da causalidade. 4 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000346-81.2021.8.08.0012, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2)
São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meio, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie.
3) Inexiste significativa discrepância na hipótese em que as taxas previstas nos contratos de cartões de crédito são de 17,90% e as respectivas médias de mercado foram estabelecidas em 12,05% e 12,06%. 4) Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5001752-12.2022.8.08.0014, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 30/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTENTE. ADITIVO CONTRATUAL. ELEVAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA E ALTERAÇÃO NO MERCADO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário.
II – O refinanciamento de saldo devedor de dívida após anos da celebração do contrato original justificam a elevação dos juros remuneratórios, ante o aumento do risco de inadimplência, bem como em razão da alteração do mercado ao longo dos anos. III – Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000796-54.2019.8.08.0057, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/07/2023)

Insta ressaltar que, diferentemente do que pretende sustentar a apelante, ao afirmar que a taxa média de juros nas operações de crédito para a aquisição de veículos, na época da contratação (11/12/2018), era de 1,65% ao mês e 21,68% ao ano, entendo que tal pretensão não merece prosperar.

Isso porque, em que pese a tabela por ela acostada no bojo de seu recurso de apelação (fl. 129), em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (BACEN), qual seja, <
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2018-12-07
>, identifiquei, na planilha lá existente, os mesmos valores encontrados pela Magistrada sentenciante, quais sejam:
1,82% ao mês e 24,68% ao ano
(taxa média de mercado).

Dessa forma, não vejo motivos para a reforma da sentença, para que seja fixada a taxa dos juros remuneratórios em 1,65 % a.m. e 21,68% a.a., uma vez que
tal numerário não corresponde à taxa média de mercado existente à época da contratação
.

Por conseguinte,
não há que se falar em repetição de indébito
, pois o valor entendido como correto (1,82% ao mês) ainda é superior ao indicado pela autora (1,65%). Neste ponto, ratifico a conclusão alcançada pelo Juíza primeva:

Conforme visto acima, não obstante a procedência do pedido para reconhecimento da abusividade da cláusula de fixação de juros remuneratórios e consequente declaração de nulidade dela, certo é que o percentual entendido como devido (1,82%) se apresenta acima daquele indicado pela AUTORA (1,65%). Por via de consequência,
não há que se falar em repetiçao de indébito, haja vista a necessidade de complemento de pagamento
a ser feito pela AUTORA, visando a regularizaçao da obrigaçao por ela assumida.

Por fim, considerando que a sentença apenas condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mesmo diante da sucumbência recíproca, necessária se faz
a correção quanto ao capítulo referente às custas e aos honorários sucumbenciais na origem
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de
ordem pública
, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2018.).

No caso em tela, considerando a improcedência de parte do pleito autoral, deve ser tomado como parâmetro para estabelecimento da verba advocatícia o valor dado à causa, conforme gradação estipulada pelo art. 85, § 2º, do CPC (STJ, 1272876, 07011906720198070018, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 18/8/2020).

Nestes termos, considerando a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono do apelado e o local da prestação de serviço, entendo razoável a fixação dos honorários advocatícios no patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, já considerando, em tal percentual, aqueles correspondentes a esta instância recursal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FIADOR QUE VEIO A FALECER - IMÓVEL CONSCRITO - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORÁVEL - LEGITIMIDADE ATIVA PARA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS NO PRIMEIRO GRAU - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ARBITRAMENTO EM SEGUNDO GRAU QUE SE IMPÕE - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando existente no acórdão embargado quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando suscitado pela parte embargante.

2. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, nos termos do Código de Processo Civil, a verba honorária deve ser arbitrada ao tempo do julgamento deste recurso quando não foram fixados pelo magistrado singular.

3. Há de se destacar que as questões de ordem pública, como a fixação de honorários advocatícios não arbitrados na sentença de primeiro grau, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo Juízo ad quem.
(TJ-MT 10016261120218110037 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022).

Portanto, firme nas razões expostas, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Ex officio,
altero o capítulo de sentença referente às custas e aos honorários advocatícios, de modo a também condenar a autora/apelante ao pagamento de custas
pro rata
e honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, já incluindo aqueles correspondentes a esta instância recursal, mantendo suspensa a exigibilidade de tal condenação por tratar-se a autora de beneficiária da assistência judiciária gratuita (§3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar